Tribunal: TCU
Processo: 040.916/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas dos recursos do PEJA de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari/AP pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no exercício de 2016, para custeio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Márcio Clay da Costa Serrão (XXX.367.852-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Nazilda Fernandes Rodrigues (XXX.130.922-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.3. condenar a responsável Nazilda Fernandes Rodrigues (XXX.130.922-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar o valor indicado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Valor Original (R$) Data da Ocorrência 176.445,43 26/1/2016 9.4. aplicar à responsável Nazilda Fernandes Rodrigues (XXX.130.922-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. esclarecer à responsável Nazilda Fernandes Rodrigues (XXX.130.922-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para as medidas que entender cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE.